Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702838-84.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MARCONDES ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. TIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESENTE O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de tentativa de furto qualificado, a condenação é medida que se impõe. 2. Não se configura a desistência voluntária quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da intervenção da vítima, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada. 3. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Correto o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena fixada a réu reincidente, a teor do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição por atipicidade da conduta, ao fundamento de estarem presentes todos os requisitos do princípio da insignificância. Aduz que a reincidência (não específica), bem como o fato do furto ser qualificado e praticado no período noturno não justificam o afastamento do mencionado princípio; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, postulando, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena, ao argumento de que, não obstante seja reincidente, a pena foi fixada em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, bem como o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em apreço, as circunstâncias do crime não são favoráveis ao acusado, haja vista que, durante a noite, pulou o muro para adentrar na residência da vítima. O cenário do crime, por si, fulmina o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, razão pela não se evidencia a possibilidade de reconhecimento do benefício em favor do réu [...] Ademais, MARCONDES ostenta condenação com trânsito em julgado pelo crime de lesão corporal (id 28389477, p. 14), e, embora não seja crime patrimonial, soma-se ao fato de que o acusado alegou que tentou furtar os bens para comprar entorpecentes, circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade da conduta” (ID. 28500719). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ESCALADA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Além da subsunção formal da conduta humana a um tipo penal, deve haver uma aplicação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, para aferir se houve ofensividade relevante aos valores tidos como indispensáveis à ordem social. 2. Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pela escalada, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta. [...] (AgRg no REsp 1887187/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 2. A reincidência e a habitualidade delitiva, caracterizadas pela existência de outras ações penais ou inquéritos policiais em curso, justificam o afastamento da incidência do princípio da insignificância. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1939237/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). No que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, também não cabe subir o inconformismo. Com efeito, ao assentar que “além de o acusado ser reincidente, convém salientar que o crime pelo qual foi condenado nos presentes autos é qualificado pela escalada, durante o repouso noturno e foi praticado para o consumo de entorpecentes, o que exacerba o grau de reprovabilidade da conduta, mostrando-se inadequada a fixação de regime menos severo” (ID. 28500719), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o fundamento utilizado pela turma julgadora está em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “mesmo considerando a imposição de reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP” (AgRg no HC 691.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 4/10/2021), o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016